Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714347-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA AGRAVADO: JOAO HENRIQUE LINO FREITAS DECISÃO GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 62469932) proferida na ação de reparação de danos materiais e morais que lhe move JOÃO HENRIQUE LINO FREITAS, no seguinte teor: “Exsurge dos autos que o aviso de recebimento referente à citação restou entregue em 16.10.2017 (ID: 31987013). Todavia, com o fim de obviar quaisquer nulidades, este Juízo oficiou aos Correios para averiguar a informação (ID: 31987018), obtendo resposta em 26.06.2018 (ID: 31987020), confirmando a entrega do mandado citatório, motivo pelo qual reputo intempestiva a contestação aviada pela parte ré, considerando a data de seu protocolo (21.09.2018 –ID: 31987029). De outro giro, antes de sanear o feito, determino a juntada da documentação objeto da mídia lançada na certidão de ID: 31987034. Após, retornem os autos à conclusão para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. Intimem-se. O que cumpra.” Pede a agravante-ré: “(i) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos artigos 1.019, I, 995, parágrafo único e 300, todos do CPC, para determinar desde logo ao D. Juízo a quo que tenha por tempestiva a Contestação e aprecie ainda a preliminar de incompetência ou, sucessivamente, para suspender a tramitação do processo na origem até o julgamento do mérito deste Agravo; e, posteriormente, (ii) No mérito, a reforma da r. decisão agravada, determinando-se o reconhecimento da tempestividade da Contestação no processo originário e a apreciação da preliminar de incompetência.” (id. 16452095, pág. 5) O pronunciamento judicial que decide pela intempestividade da contestação não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria referente à tempestividade da contestação poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta, art. 1009, §1o, do CPC. Registre-se, ainda, que a existência de preliminar de incompetência suscitada na contestação não altera a conclusão acima exposta, pois a r. decisão agravada não examinou a questão, logo, vedado ao Tribunal apreciar, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora